Tribunal: TJMT
Processo: 1029582-71.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029582-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA GONCALINA BRITO ALVES - CPF: 791.005.031-34 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza . Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto . 1º Vogal: Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar . 2º Vogal: AcompanhO o relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SERVIDOR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM

LEI LOCAL.

PANDEMIA DE COVID-19. LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 312604381 – reclamação nº 1029582-71.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou procedente o pedido inicial.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- que a Servidora recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a inexistência de laudo técnico contemporâneo que comprove a alteração das condições de trabalho no período alegado.

- da existência de previsão legal.

A LCM nº 152/2007, que estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, dispõe em seu art. 22:

“...

Art. 22 Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos...”

Ademais, a LCM nº 48/1998, em seu art. 9º, estabelece:

"...

Art. 9º Os servidores públicos civis do município, das suas autarquias e fundações que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, perceberão adicionais de insalubridade, de periculosidade e por exercício de atividades penosas, não cumulativos, calculados sobre o vencimento-base, com o percentual máximo de 40% (quarenta por cento)..."

Dessa forma, verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrido foram regulamentadas pela referida Lei, tendo ele, em tese, direito à indenização por insalubridade.

A própria legislação municipal estabelece requisitos para a concessão do adicional. A LCM nº 48/1998, em seu § 1º do art. 9º, dispõe:

"...

§ 1º Para efeito de caracterização das atividades em locais insalubres, perigosos ou penosos nos seus graus mínimos, médios e máximos, serão consideradas as normas pertinentes, aplicáveis aos trabalhadores em geral e especificadas através de Decreto..."

Tal dispositivo remete expressamente à necessidade de observância das normas técnicas (
NR-15 e demais
), evidenciando que a legislação municipal não dispensou a comprovação técnica para caracterização do grau de insalubridade, apenas estabeleceu que os critérios seriam os mesmos aplicáveis aos trabalhadores em geral.

Ademais, a Lei Complementar nº 152/2007, no art. 22-A, estabelece que o adicional de insalubridade
“habitualmente percebido”
integrará a remuneração para determinados fins, o que pressupõe a prévia caracterização da condição insalubre de forma regular e contínua, mediante os procedimentos técnicos adequados.

- do marco temporal de aplicação do direito.

A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (
prova personalíssima
), atestando a condição e fixando o grau adequado (
art. 10, da Lei nº 12.153/2009
). Precedentes. (
STJ 2ª T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025
);
(TJMT - 3ª TR – RI nº 1011983-47.2024.8.11.0004 – relª. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025);
(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025)
e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1002290-48.2024.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025
).

O adicional de insalubridade para servidores públicos, diversamente do regime celetista, encontra-se disciplinado pela legislação específica de cada ente federativo, observados os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. No caso do Município de Cuiabá, a matéria encontra-se regulamentada pelas Leis Complementares nº 48/1998 e nº 152/2007, que remetem expressamente à necessidade de comprovação técnica das condições insalubres.

Nesse sentido:

“Súmula Vinculante 37/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

“Súmula 339/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

‘SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.”

- do período pandêmico (
COVID 19
).

No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (
no período
). Precedente. (
STJ – 2ª T - RO em MS nº 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021
).

- da retroatividade condicionada.

De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (
ex. pandemia/outra situação de emergência
), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (
STJ - PRES – RAgR no REsp nº 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025
); (
STJ - 2ª T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025
); (
STJ – 1ª T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023
); (
STJ – 2ª T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022
) e (
STJ – 2ª T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019
).

Assim, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício, depende do respectivo e individualizado laudo técnico.

- do novo entendimento.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que se exige a comprovação técnica para a majoração do adicional de insalubridade.

A divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais local não pode sobrepor-se aos precedentes consolidados do STJ, que possui função uniformizadora da aplicação do direito administrativo. A legislação municipal específica (
LC 48/1998 e LC 152/2007
) constitui norma de ordem pública, de observância cogente, não comportando interpretação que flexibilize sua aplicação, ainda que em situações excepcionais.

A circunstância excepcional da pandemia, embora reconhecida e considerada, não pode servir de fundamento para afastar garantias processuais fundamentais ou para criar vantagens remuneratórias sem o devido amparo legal e técnico. A segurança jurídica exige que os critérios para concessão de benefícios funcionais sejam objetivos e tecnicamente fundamentados.

Nesse sentido, o próprio STJ, em matéria de servidor público, tem mantido orientação restritiva quanto à concessão de vantagens remuneratórias sem a devida comprovação técnica, mesmo em situações excepcionais, reforçando a necessidade de observância dos requisitos legais estabelecidos pela Administração Pública.

Precedentes.
(STJ - 2ª T - AgInt no REsp: 2129454 SP - rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 10/6/2024 - DJe 12/6/2024); (STJ - 2ª T - AgInt nos EDcl no AREsp: 2672712 SP - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 19/2/2025 - DJEN 25/2/2025) e (STJ - 2ª T - AgInt no AREsp: 2530849 SP - rel. Ministro AFRÂNIO VILELA - j. 19/2/2025 - DJEN 24/2/2025).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1029582-71.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido:
MARIA GONCALINA BRITO ALVES.

Relator:
JUIZ WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento à parte autora do adicional de insalubridade em grau máximo (40%),
referente ao período em que atuou durante a pandemia da Covid-19
, bem como aos respectivos reflexos legais, observada a prescrição quinquenal, contada a partir da propositura da ação, com compensação dos valores eventualmente pagos, atualizados conforme os Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal e a Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em seu voto, o ilustre Relator deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício depende do respectivo e individualizado laudo técnico.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) em favor da recorrida, enfermeira do quadro de servidores do Município de Cuiabá, durante o período da pandemia de COVID-19, independentemente da realização de perícia técnica específica.

O recorrente sustenta a necessidade de laudo pericial individualizado para a caracterização da insalubridade em grau máximo, alegando que a sentença viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, ao conceder vantagem sem respaldo legal ou técnico. Contudo,
não
lhe assiste razão.

Sobre o tema, a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, estabelece expressamente a insalubridade em grau máximo para "
trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados
".

A pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, caracterizou-se como uma emergência de saúde pública de importância internacional, exigindo medidas excepcionais de isolamento e tratamento de pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2, altamente contagioso e potencialmente letal.

Nesse contexto excepcional, os profissionais da saúde que atuaram no atendimento a pacientes com COVID-19 estiveram expostos a um risco biológico elevado, em contato direto com pacientes portadores de doença infectocontagiosa, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no Anexo 14 da NR-15.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRO MUNICIPAL. PANDEMIA DE COVID-19. RECONHECIMENTO DO GRAU MÁXIMO (40%). DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15, ANEXO 14. DIREITO AO PAGAMENTO COM REFLEXOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19, com pagamento dos reflexos legais, observada a prescrição quinquenal, abatimento de valores pagos e atualização monetária conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021, limitado ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de laudo pericial individualizado para majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) de servidor da saúde atuante durante a pandemia; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A NR-15, anexo 14, do Ministério do Trabalho, fixa como insalubre em grau máximo o trabalho com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, de modo que, durante a pandemia, a exposição de enfermeiros a tais condições é presumida e notória.

A jurisprudência da Turma Recursal consolidou o entendimento de que, no caso dos profissionais de saúde em atuação na pandemia de COVID-19, é dispensável a realização de laudo pericial individualizado para a caracterização do grau máximo de insalubridade.

O reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo decorre diretamente da legislação trabalhista aplicada subsidiariamente aos servidores públicos municipais, não configurando criação de vantagem pelo Poder Judiciário, afastando a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O pagamento retroativo é devido desde o início da exposição às condições insalubres, pois o direito decorre diretamente da norma regulamentadora.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a prova pericial é desnecessária diante da notoriedade da situação e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido aos enfermeiros que atuaram durante a pandemia de COVID-19, independentemente de laudo técnico individualizado.

O direito ao adicional decorre da NR-15, Anexo 14, e incide desde o início da exposição às condições insalubres.

A concessão do adicional não configura criação de vantagem pelo Poder Judiciário, mas aplicação da norma vigente
.
(...) (TJMT – N.U 1023180-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO PRORROGADO ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS DEVIDOS. FGTS. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL.
INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por servidor contratado temporariamente, na função de enfermeiro, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, na qual objetiva o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e o pagamento de verbas trabalhistas, em razão do alegado desvirtuamento do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária firmada entre o autor e o Estado de Mato Grosso no período de junho de 2020 a dezembro de 2024, ensejando a nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao pagamento de verbas correlatas à nulidade contratual, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias acrescidas de um terço, adicional de insalubridade e indenização extraordinária de combate à COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contratação temporária no serviço público somente é válida quando atender às condições estabelecidas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, com respaldo em lei específica e observância do prazo predeterminado e do caráter excepcional da necessidade. 4. A contratação firmada entre junho de 2020 e outubro de 2021 excedeu o limite legal de duração e evidenciou desvio de finalidade, caracterizando vínculo contínuo para atividade de natureza permanente, em afronta ao disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, configurando-se sua nulidade. 5. Conforme o Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, a nulidade de contrato temporário celebrado fora das hipóteses constitucionais não afasta o direito do contratado ao recebimento de salários e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990. 6. O autor faz jus, ainda, ao pagamento das férias acrescidas de um terço constitucional, conforme previsão da Lei Complementar Estadual e interpretação do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, aplicável em razão da previsão legal favorável ao contratado temporário.
7.
Comprovado que o autor exerceu função de enfermeiro em período de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19, presume-se, nos termos da Norma Regulamentadora n.º 15, anexo 14, o exercício de atividade insalubre em grau máximo, sendo desnecessária a juntada de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
. 8. A Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, com alterações posteriores, instituiu a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, aplicável também aos servidores temporários da saúde que atuaram durante a pandemia, o que se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato temporário celebrado fora das hipóteses constitucionais e legais, com prorrogação além do prazo permitido e sem demonstrar necessidade excepcional, é nulo. 2. A nulidade do vínculo não afasta o direito do contratado ao recebimento de salários, férias com terço constitucional, adicional de insalubridade e ao FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990. 3.
Enfermeiros contratados temporariamente durante a pandemia de COVID-19 fazem jus à Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, prevista na Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, independentemente da elaboração de laudo técnico
.
(...) (TJMT – N.U 1066821-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025) (grifei).

Quanto à alegação do recorrente de que a majoração do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário violaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF, cumpre esclarecer que não se trata, no caso, de aumento de remuneração sob o fundamento de isonomia, mas sim de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo com base na legislação vigente e nas condições fáticas excepcionais da pandemia.

O que se busca não é a criação de vantagem não prevista em lei, mas a correta aplicação da norma existente (Anexo 14 da NR-15) à situação concreta vivenciada pelos profissionais da saúde durante a pandemia da COVID-19.

Ademais, o fato de a recorrida já receber o adicional de insalubridade em grau médio (20%) demonstra o reconhecimento, pela própria Administração, da natureza insalubre de suas atividades, sendo necessária apenas a adequação do percentual para o grau máximo (40%) durante o período excepcional da pandemia.

Quanto à alegação de impossibilidade de efeitos retroativos, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo decorre diretamente da norma regulamentadora, sendo devido desde o início da exposição às condições insalubres, ou seja, desde o início da pandemia de COVID-19.

Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, conforme já exposto, é dispensável a realização de perícia técnica no caso específico dos profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia.

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator,
conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025